Tribunal: TJDFT
Processo: 0726887-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0726887-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO ALVES CARVALHO BRAGA PACIENTE: CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ O habeas corpus impugna decisão do MM. Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, que determinou a retificação do rol de arroladas pela defesa do paciente, ao fundamento de que a complexidade da causa não autoriza seja ultrapassado o número de testemunhas previsto no art. 401 do CPP (ID 199033431, autos de referência n. 0707737-67.2021.8.07.0014). Sustenta o impetrante que o limite quantitativo de testemunhas deve ser aplicado individualmente para cada fato delituoso imputado -- é permitida a indicação de oito testemunhas por fato criminoso, totalizando máximo de quarenta testemunhas para os cinco delitos imputados ao paciente. Pede seja concedida liminar e deferida a oitiva das catorze testemunhas arroladas dela defesa. O paciente e mais oito acusados foram denunciados por cinco crimes: associação criminosa, parcelamento do solo para fins urbanos, falsidade ideológica, danos à unidade de conservação e lavagem de dinheiro. Na ocasião, o Ministério Público arrolou catorze testemunhas (ID 157025400, autos de referência). Recebida a denúncia, os acusados foram citados e intimados a apresentar defesa prévia e a arrolar testemunhas (ID 177294235, autos do processo de referência). Ao apresentar resposta à acusação, o paciente arrolou as mesmas testemunhas arroladas pelo Ministério Público (ID 180825575, autos do processo de referência). Sobreveio despacho determinando que o paciente e outros codenunciados adequassem o rol de testemunhas ao quantitativo previsto no art. 401 do CPP – oito testemunhas (ID 196963186). O juiz, valendo-se de sua discricionariedade, pode avaliar quais provas são pertinentes e úteis ao deslinde da causa (CPP, art. 400, § 1o). Leciona Eugênio Pacelli de Oliveira que “embora se cuide de direito, isso não impede que o juiz da causa examine pertinência da prova requerida (ver, por exemplo, art. 400, §1o, CPP), tendo em vista que cabe a ele a condução do processo, devendo, por isso mesmo, rejeitar as diligências manifestamente protelatórias.” (Curso de processo penal. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 294). Não obstante, o e. STJ tem decidido de forma reiterada que permite-se a indicação, para cada fato criminoso imputado na denúncia, de oito testemunhas, tanto pela defesa quanto pela acusação, podendo o magistrado limitar esse número, desde que o faça motivadamente. Confira-se: “(...) V - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de permitir a indicação, para cada fato criminoso imputado na denúncia, de 8 testemunhas, tanto pela defesa quanto pela acusação, também o é que não deixou de reconhecer ao magistrado, destinatário final das provas, a prerrogativa de limitar esse número, desde que o faça motivadamente, com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, como ocorreu no presente caso. (...)” (AgRg no RHC n. 156.066/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.). Não há fundamento idôneo para indeferir a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa. O número e a complexidade dos crimes em apuração - crimes de associação criminosa, parcelamento do solo para fins urbanos, falsidade ideológica, danos à unidade de conservação e lavagem de dinheiro – justificam seja ultrapassado o número máximo de testemunhas previstos no art. 401 do CPP. Ademais, não se tem notícia, ao menos por ora, que tenha sido conferido igual tratamento à acusação, que também arrolou catorze testemunhas. Pelo contrário, a denúncia contendo o rol de testemunhas da acusação foi recebida sem qualquer ressalva em 16.11.23 (ID 177294235, autos do processo de referência). Deferir as testemunhas arroladas pela acusação e negar que a defesa arrole as mesmas testemunhas viola o princípio da paridade de armas. Daí porque a redução do número de testemunhas arroladas pela defesa, como no caso, constitui constrangimento ilegal. Defere-se a liminar para que seja afastada a limitação de testemunhas imposta na decisão impugnada, aceitando-se o rol com as catorze testemunhas arroladas pela defesa do paciente. Comunique-se ao referido juízo criminal. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES